Tribunal: TJMT
Processo: 0002741-96.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002741-96.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Perdas e Danos, Duplicata, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 08.555.628/0008-31 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), MARCIO RICARDO DE SOUZA - CPF: 171.088.008-29 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATAS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA NÃO PRODIZIDA PELA RÉ - DANO MORAL
IN RE IPSA
- RESSARCIMENTO - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

- RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo e havendo laudo pericial em sentido contrário, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e o protesto cambial de título inválido configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente com a anulação de dez títulos de crédito, devendo a ré pagar R$10.000,00 de reparação, restituir na forma simples a quantia desembolsada pela autora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta a licitude da emissão das duplicatas, que têm origem na prestação do serviço de transporte de mercadorias.

Acrescenta que o pagamento de estadias para os motoristas das cargas era autorizado pela apelada através dos e-mails anexados aos autos.

Alega que agiu em regular exercício de direito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral.

Pleiteia reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 67007987).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a Ação de origem aduzindo que foi surpreendida com notificação extrajudicial de cobrança da apelante, providenciou o imediato pagamento das duplicatas, para que sua imagem não fosse intensamente abalada com o apontamento desabonador, proveniente do protesto de dez duplicatas mercantis.

A validade de duplicatas mercantis que não contêm todas as formalidades indispensáveis à constituição de título de crédito exige prova robusta e cabal (art. 373, inciso II, do CPC), sem a qual a pretensão da apelante fica restrita ao campo da argumentação inócua, incapaz de evidenciar o eventual equívoco do
decisum
.

Ela sustenta que não foi demonstrado o dano extrapatrimonial apontado e que agiu em regular exercício de direito, porém não provou a licitude da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC).

A

validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente assim impor (art. 107 do CC), o que ocorre em geral nos títulos de crédito e especialmente nas duplicatas mercantis.

Os e-mails anexados aos autos (IDs n°. 67007974 e 67007977), ao contrário do que defendido pela apelante, demonstram que a autora não concordou com a cobrança de estadia.

Logo, é ineficaz a tentativa da apelante de demonstrar por outras formas o aceite da apelada, já que não firmou o negócio jurídico defendido.

Como visto, a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC). Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
Títulos de crédito. Duplicatas. Compra e venda de mercadorias. Protestos de duplicatas no nome da autora que se evidenciaram indevidos. Danos morais advindos de ilegítimo protesto. Dispensa de prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Danos morais não caracterizados, em razão da existência de restrições que não se provaram inválidas. Aplicação da Súmula no 385 do STJ. Indenização afastada. Sentença reformada. Recursos providos em parte
.
(AP no. 0020525-94.2010.8.26.0602, 38a Câmara de Direito Privado, 38a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Marcos Gozzo, julgado em 24/05/2017, registrado em 26/05/2017, sem destaques no original).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROTESTO REALIZADO DE FORMA INDEVIDA. APELAÇÃO CÍVEL.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. AUSÊNCIA DE PROVA, PELA APELANTE, DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À APELANTE, EMITENTE DA DUPLICATA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL IN RE IPSA
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não foi devidamente comprovada pela apelante, em cumprimento do seu ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, a existência de qualquer negócio jurídico subjacente à duplicata que originou a dívida em questão, eis que ausentes qualquer nota fiscal ou comprovante de entrega das mercadorias supostamente adquiridas pela apelada, conforme determina o art. 15, da Lei no 5.474/68, com redação conferida pela Lei no 6.458/77
. 2.
Plenamente cabível a imposição, em face da apelante, do dever de indenizar à apelada pelos danos morais, uma vez que os mesmos são verificados in re ipsa, diante do ato lesivo praticado pela apelante, qual seja, o protesto indevido do título
no 0014961,
referente à duplicata inválida por ela emitida, fato devidamente comprovado nos autos
. (...) 4. Precedentes do TJRN (AC no 2018.003061-3, Rel. Desembargador João Rebouças, 3a Câmara Cível, j. 14/08/2018; AC no 2018.001022-6, Rel. Desembargador João Rebouças, 3a Câmara Cível, julgado em 07/08/2018; AC no 2017.011119-2, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2a Câmara Cível, j. 09/11/2017 e AC no 2018.003676-3, Rel. Desembargador João Rebouças. Terceira Câmara Cível, julgado em 04/09/2018). 5. Apelo conhecido e desprovido.

(AP no. 20180045281, 2a Câmara Cível, TJ/RN, Rel. Des. Virgílio Macêdo Jr., julgado em 16/10/2018, sem grifos no original).

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, além de estar ajusta àquela comumente estipulada nesta Corte e no STJ quando há dano extrapatrimonial.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Decisões desta
Câmara: AC no. 6684/2018, julgada em 28/02/2018; AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; e AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021